Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-21.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0706674-21.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FEDERAL CONSORCIOS LTDA RECORRIDO: SEVERINO FERREIRA DA COSTA NETO DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das guias recursal e inicial, em duas vias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, a recorrente comprovou o recolhimento apenas da guia de preparo recursal, não havendo informações acerca do recolhimento da guia de custas iniciais. Desse modo, fica intimada a parte recorrente para comprovar que tenha efetivado também o recolhimento da guia de custas iniciais. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator